Tribunal: TJDFT
Processo: 0744775-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL UTI UNIVERSI. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível do Gama/DF que, em ação indenizatória ajuizada em virtude de acidente de trânsito envolvendo caminhão de coleta de lixo de empresa prestadora de serviço público, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e deferiu a denunciação da lide à seguradora responsável, para inclusão no polo passivo da demanda principal. Agravantes buscam o reconhecimento da relação de consumo por equiparação, a inversão do ônus da prova e o afastamento da denunciação da lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, por equiparação, aos familiares da vítima de acidente fatal envolvendo veículo de empresa concessionária de serviço público de coleta de lixo; (ii) estabelecer o cabimento da denunciação da lide à seguradora em ação indenizatória de natureza extracontratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O serviço de coleta de lixo, por sua natureza uti universi, é prestado de forma indivisível e geral à coletividade, sendo custeado por taxa ou imposto, e a relação estabelecida com o cidadão tem índole jurídico-administrativa, não configurando relação de consumo, nem mesmo por equiparação.
4. A incidência do artigo 17 do CDC pressupõe que o evento danoso decorra de relação de consumo subjacente, ainda que a vítima não seja destinatária final; ausente essa relação, não se configura consumidor por equiparação (bystander).
5. O acidente de trânsito narrado constitui ato ilícito puro, ensejando responsabilidade civil extracontratual da empresa envolvida, sem que haja vínculo de consumo entre partes ou terceiros.
6. Não há subsunção do caso às normas protetivas do CDC, o que afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do mesmo diploma.
7. A denunciação da lide à seguradora é cabível nos termos do artigo 125, II, do CPC, pois busca garantir o direito de regresso do denunciado e otimiza a prestação jurisdicional, não sendo vedada em demandas de natureza não consumerista.
8. A limitação da responsabilidade da seguradora ao valor da apólice não impede sua inclusão no polo passivo, sendo observância obrigatória nos termos da Súmula 537 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prestação de serviço público essencial de coleta de lixo, em regime uti universi, não caracteriza relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e a figura do consumidor por equiparação no caso de acidente de trânsito envolvendo veículo da concessionária.”; “2. A responsabilidade civil por ato ilícito em tais hipóteses é extracontratual e rege-se pelas normas gerais do Código Civil.”; “3. É cabível a denunciação da lide à seguradora em ações indenizatórias dessa natureza, observados os limites da apólice, conforme prevê a Súmula 537 do STJ.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186, 934, 948, II; CPC, art. 125, II; CDC, arts. 2o, 6o, VIII, 17; Lei 13.460/2017; STJ, Súmula 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1176168, 0004633-21.2015.8.07.0014, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05.06.2019, DJe 10.06.2019; TJDFT, Acórdão 1082806, 0717024-38.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 14.03.2018, DJe 20.03.2018; TJDFT, Acórdão n.1052767, 20150910227590APC, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 04.10.2017, DJe 11.10.2017; STJ, Súmula 537.